Tribunal: STF
Processo: RE 1577134
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL 
DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VEREADOR DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À DIÁRIAS DE VIAGEM – DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE PÚBLICO EM OCULTAR IRREGULARIDADES – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.  
- Via de regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei 14.230/21, retroagirão em benefício do réu da ação civil pública por improbidade administrativa, aplicando-se aos processos em curso, com exceção das normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei 8.429/92, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199). - Considerando que não há comprovação do dolo específico do agente público em ocultar irregularidades por não ter prestado contas das diárias de viagem recebidas durante o mandato de vereador municipal, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos” (fl. 1, e-doc. 86).  



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 100).  



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e XL do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República.  



    Afirma “que o princípio da retroatividade da norma mais benéfica (art. 5º, XL, da CF) aplica-se de forma diferenciada no campo do Direito Administrativo Sancionador, o qual não busca primariamente a reprovabilidade de condutas ilícitas, sob a perspectiva retrospectiva, mas, ao contrário, constitui modelos normativos que tutelam bens jurídicos públicos (interesses públicos), de forma prospectiva, valorando em grau superior a prevenção, dissuasão e repressão de atos ilícitos (artigo 37, § 4º da CF), exigindo que a retroatividade seja disciplinada expressamente pela lei, o que não ocorreu no caso” (fl. 9, e-doc. 107).



    Pede “provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que, reconhecida a irretroatividade das normas previstas na Lei 8.429/92, com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/21, seja reformado o acórdão para determinar o julgamento da questão conforme a Lei 8.429/92, vigente à época dos fatos” (fl. 16, e-doc. 107).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.  



    4. Na espécie, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi assim fundamentado:



    “Cinge-se a controvérsia em verificar se o réu, ex-vereador do Município de São Gonçalo de Sapucaí praticou ato de improbidade administrativa, por deixar de prestar contas das diárias de viagens recebidas no exercício do cargo.



    (...)



    No tocante às inovações de natureza processual, não há dúvida quanto à imediata aplicação aos processos em curso, respeitados os atos já praticados sob a égide do diploma anterior, à luz da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais.



    Quanto às novas normas de natureza material, ou híbrida (processual-material), a retroatividade aos atos praticados antes da vigência da Lei 14.230/21 depende da análise de cada caso, para aferir se é favorável ou prejudicial ao réu. 



    Isso porque, a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica, consagrada no art. 5º, XL, da CF/88, deve ser interpretada extensivamente, aplicando-se a todo o direito sancionador, inclusive à improbidade administrativa. Neste sentido, inclusive, prevê o art. 1º, § 4º, da Lei 8.429/92, incluído pela Lei 14.230/21, que ‘aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador’. 



    Portanto, via de regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei 14.230/21, retroagirão em benefício do réu da ação civil pública por improbidade administrativa, aplicando-se aos processos em curso, com exceção das normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei 8.429/92, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), com a fixação das seguintes teses: (...).



    Feitas essa considerações, no caso em análise, o Ministério Público ajuizou a presente ação em desfavor do réu, sob alegação de que teria praticado ato de improbidade por deixar de prestar contas das diárias de viagens recebidas no total de R$ 83.000,00, durante o exercício do cargo de vereador do município de São Gonçalo do Sapucaí nos mandatos de 2009-2012 e 2013-2016 ‘sem que fosse minimamente comprovada a destinação e o efetivo gasto no interesse público’ (ordem 01, p. 20), salientando que ‘o agente político tinha ciência da irregularidade praticada, qual seja, recebia dinheiro público a título de diárias sem comprovação da contrapartida, situação fática que possibilitou auferir vantagem patrimonial indevida em detrimento do erário’ (ordem 01, p. 18). 



    Pretende o autor, ora apelante seja o réu condenado por ato de improbidade administrativa, como incurso no art. 11, VI, da Lei 
nº 14.230/21, que assim dispõe: (...).



    Todavia, da análise detida das provas carreadas aos autos, não se vislumbra ter o autor comprovado o dolo específico do réu de ter deixado de prestar contas das diárias de viagem por ele recebidas, com vistas a ocultar irregularidades ou de obter vantagem ilícita, sobretudo quando evidenciado que, ao solicitar as viagens, o réu apresentou as respectivas finalidades (ordens 02/03), cumprindo então a exigência da Resolução nº 17/2011 da Câmara Municipal, verbis: (...).



    Dessa forma, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei 14.230/21, os fatos narrados na exordial são insuficientes para caracterizar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente do agente alcançar um resultado ilícito, a teor do art. 1º, § 2º, da Lei 8.429/92. 



    Aliás, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.429/92, ‘o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa’. 



    Nesse contexto, considerando que, a partir da Lei nº 14.230/21, afigura-se necessário o dolo específico para a configuração da improbidade administrativa, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente a demonstração da vontade livre e consciente do 
ex-vereador em ocultar irregularidades, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por improbidade administrativa, desprovendo-se o recurso do autor. 



    (...)



    Nesse diapasão, considerando que não há comprovação do dolo específico do agente público em ocultar irregularidades por não ter prestado contas das diárias de viagem recebidas durante o mandato 
de vereador municipal, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos” (fls. 7-16, e-doc. 86, grifos nossos). 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência da norma antes prevalecente e sem condenação transitada em julgado. Confiram-se exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI 
N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.770-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 
2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 
n. 1.450.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela 
Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II – O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.453.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    6. Quanto à natureza civil da ação de improbidade como óbice à aplicação de instrumentos de Direito Penal, especificamente a retroação da lei mais benigna, ressalta-se que essa questão foi devidamente analisada no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, constando no voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



    “A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum. (...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não 
ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (ARE n. 843.989, Plenário, DJe 12.12.2022).



    Naquela assentada, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese com efeito vinculante: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. 



    Como antes mencionado, no julgamento do ARE n. 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, a retroatividade excepcional da Lei n. 14.230/2021 foi estendida às ações de improbidade administrativa pela prática da conduta prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, sem trânsito em julgado no momento da edição da nova lei.



    No mesmo sentido, são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos, com controvérsias semelhantes à presente: ARE 
n. 1.572.164, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.10.2025; ARE 
n. 1.572.347, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 14.10.2025; ARE 
n. 1.572.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.10.2025 ARE 
n. 1.572.342, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.10.2025; ARE 
n. 1.574.081, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.10.2025; e RE 
n. 1.571.640, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.10.2025.



    O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. A análise do contexto fático-jurídico apresentado neste processo revela que o Tribunal de origem concluiu não ser possível afirmar a existência do elemento subjetivo específico na conduta imputada ao agravado.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias e acolher os argumentos do agravante sobre a configuração do elemento subjetivo, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPRAS DIRETAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO SEM FINALIDADE PÚBLICA. ART. 10 DA LEI 
N. 8.429/1992. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.529.049-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE 
AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.479.523-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Dolo específico. Ausência de Prequestionamento. Inovação recursal. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. 1. A questão acerca do elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa (se dolo genérico, ou dolo específico) não foi enfrentada pelas instâncias de origem, de modo que não restou preenchido o requisito do prequestionamento, o que atrai à espécie o óbice previsto na Súmula nº 282 do STF. 2. A abordagem da matéria apenas em sede de agravo interno constitui indevida inovação recursal, prática que não é admitida pela jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Tal como consignado no decisum impugnado, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 
n. 1.496.728-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 8.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 
3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 
4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    8. O argumento do recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser o Tema 660 da repercussão geral aplicável também quando a agravante alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, quanto aos juros e à correção monetária. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.335.552-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora